Tribunal: STF
Processo: HC 229110
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou Plenário desta Corte. Precedentes.



2. Hipótese em que a petição inicial do HC não foi instruída com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. 



3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado originalmente no Juízo da 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal contra ato do Ministro Relator do Inq 4.879/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). 



    2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, decretada por ocasião dos atos antidemocráticos praticados no dia 08.01.2023. Daí o pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



    3. O Juízo da 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência para processar e julgar o feito, remetendo os autos a esta Corte.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não pode ser conhecido. 



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem uma jurisprudência consolidada no sentido da inadequação do habeas corpus para impugnar ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



    7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli – oportunidade em que se verificou o empate na votação –, o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado em 17.02.2016. 



    8. Essa orientação restritiva foi ratificada pelo Tribunal Pleno no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados, todos por votação unânime: HC 224.439-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Plenário); HC 224.873-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Primeira Turma); HC 213.907-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Plenário); HC 224.338-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes (Segunda Turma); HC 224.483-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia (Plenário); HC 214.006-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Plenário); e HC 209.608-ED, Rel. Min. Nunes Marques (Plenário). 



    9. De fora a inadequação da via eleita, verifico que a parte impetrante não instruiu os autos com cópia de nenhum documento que permita a exata compreensão da controvérsia. Fato que igualmente impossibilita a análise da impetração. 



    10. Nessas condições, não há alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Sem prejuízo disso, determino o encaminhamento de cópia desta decisão ao gabinete da autoridade apontada como coatora. 



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator